Tribunal: TJES
Processo: 0000851-23.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-23.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS ELIAS FERREIRA SANT ANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-23.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS ELIAS FERREIRA SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART. 1
6
,
§1º, IV,
DA LEI Nº 10.826/03,
E,
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA -
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar de nulidade das provas
:
1

- O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, permite, ao agente policial, entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo, inclusive, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.
2
– Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1 –
Provadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 330, do Código Penal, não há que se falar na absolvição.
2
–
Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-23.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS ELIAS FERREIRA SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia mandado e busca e apreensão, tampouco autorização.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de posse/porte de arma é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. MITIGAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." (AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021). 2. O caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2021). 3. Hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado, suspeito da prática do delito de homicídio e encontrado em via pública portando arma de fogo. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 684.995/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, mormente pelas fundadas razões que indicavam que dentro do local ocorria situação de flagrante delito, em razão da atitude suspeita do acusado.

Diante dos fatos narrados, tem-se que os policiais obtiveram informações de que o apelante seria supostamente autor de um homicídio. Em seguida, os agentes se dirigiram para a residência do recorrente, que estava do lado de fora do imóvel e, ao perceber a presença dos policiais, se evadiu adentrando no local. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em abordar o apelante, ocasião em que encontraram em seu bolso 18 (dezoito) munições, além de localizarem 01 (uma) arma de fogo produzida em Israel no interior da residência.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MATEUS ELIAS FERREIRA SANT’ANA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do artigo 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, e artigo 330 do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente pugna, em sede preliminar, pela nulidade da apreensão realizada na residência do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, em relação ao crime de desobediência, alegando ausência de provas, bem como, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 21 de junho de 2023, o denunciado possuía, detinha, portava, tinha em depósito, transportava, empregava, mantinha sob sua guarda ou ocultava arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração suprimida, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário piib1ico.

Pois bem.

No caso focado, a autoria e materialidade do crime de desobediência, se comprovam pelo Boletim Unificado, e pela prova oral produzida nos autos.

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, negou ter desobedecido a ordem dos policiais, afirmando que um rapaz apontou uma arma de fogo para o recorrente e, com isso, ele se assustou e adentrou em sua residência, tendo os policiais militares se identificado somente quando o apelante já havia subido a escada do imóvel.

Os agentes policiais, tanto na esfera policial, como em juízo, consignaram que no dia dos fatos se dirigiram para a residência do apelante a fim de realizarem diligências a respeito de um homicídio. Informaram que ao chegarem ao local, o acusado estava saindo de sua residência, e, assim, os policiais deram voz de abordagem a ele, que desobedeceu e se evadiu, adentrando em sua residência.

Cabe ressaltar que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido, vejamos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE NOS DEPOIMENTOS ISOLADOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos" (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.433.624/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)
”.

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
nota-se que o apelante agiu com dolo ao descumprir ordem legal dos policiais militares de abordagem, tendo em vista que se evadiu assim que os policiais proferiram tal ordem
”.

Destarte, reputa-se perfeitamente configurado o crime descrito no artigo 330 do Código Penal, de modo que inafastável é a manutenção da sua condenação quanto a este delito.

Adiante, o recorrente pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime semiaberto, estando, portanto, idoneamente fundamentado pelo magistrado “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”.

Outro não é o entendimento do
Ministério Público de 2º Grau
, ao consignar que
“
Tendo em vista que a r. sentença não comporta qualquer reparo, o quantum da pena fixado em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção para o recorrente, impõe a fixação do regime semiaberto, com base no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante (fl. 82)
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.